Tribunal: TCU
Processo: 010.538/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7483/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.538/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Everton Mendes da Silva (XXX.641.359-XX); Gildivan Coelho de Souza (XXX.243.014-XX); Janaina de Melo Silva Araujo (XXX.981.203-XX); Jolbert Kim de Araujo Kamiya (XXX.224.622-XX); Luiz Carlos Ferreira Lima Junior (XXX.295.164-XX); Roberto Gava Souza (XXX.943.937-XX); Rodrigo Batista de Siqueira (XXX.996.629-XX); Roseli Meire Rodrigues (XXX.925.419-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.